Tribunal: TJES
Processo: 5010292-84.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010292-84.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RECORRIDO: ANDRESSA MARIA CANDIDA MARTINS

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010292-84.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RECORRIDO:
ANDRESSA MARIA CANDIDA MARTINS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REVISÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS A MAIOR. SUPRESSÃO DE DESCONTO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. PROLONGAMENTO DO CURSO DE FORMA ARTIFICIAL. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que promoveu a revisão dos débitos ao valor de R$ 1.350,00, bem como a condenou à viabilização da conclusão do curso à consumidora até o fim do ano de 2024. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Da análise dos autos, observo que a Recorrida logrou êxito em demonstrar a supressão de descontos a que faria jus em razão de bolsa, sendo certo ainda que, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a Recorrente age de forma desidiosa em relação à consumidora, prolongando a permanência da estudante na instituição de forma artificial a partir da ausência de subsídios à conclusão do curso no prazo previsto quando do ingresso da aluna no respectivo curso.

(3). Quanto ao ponto, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
A toda evidência, estamos diante da prestação de um serviço ineficiente em face da demandada, sem qualquer explicação razoável quanto a este fato. Não pode afastar a responsabilidade da instituição de ensino, quanto a falha na prestação de serviço, uma vez que compete a faculdade orientar o aluno na busca da realização das disciplinas no prazo estabelecido dentro do cronograma da própria grade escolar, ou seja, se o curso deva ser concluído no prazo de 4 anos revela-se excessivamente oneroso para a requerente, impondo-se o que preconiza o artigo 51 inciso III do CDC. Evidencia-se, portanto, que compete a faculdade orientar o aluno quanto o aproveitamento ao máximo do tempo razoável da conclusão do curso. O dialogo humano que mantive com a requerente, reproduzido pelo depoimento pessoal, em lágrimas acrescentou o drama que vem experimentando com a instituição de ensino,
destacando-se a dificuldade de se comunicar com a faculdade uma vez que o núcleo de atendimento aqui no estado não resolve quase nada, ou seja, não atende as reclamações dos alunos quando são remetidos para a sede no Rio de Janeiro, quando encontram muita dificuldade para se comunicar, de regra os problemas não são solucionados. A experiência me informa já que sindiquei outras demandas em face da faculdade, que é desta forma que os estudantes são tratados. Mais uma vez estamos diante de um defeito grave na prestação do serviço de ensino.
”

[...].

(4). Por isso, irretocável a r. sentença, inclusive no que se refere à identificação dos pedidos da Recorrida e no tocante à revisão das cobranças impugnadas, não merecendo acolhida as razões recursais aduzidas pela Recorrente.

(5).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)